Tribunal: STF
Processo: Rcl 8037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Violação configurada. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afasta a incidência de norma por fundamento constitucional. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Ao dar provimento ao recurso especial, por decisão de órgão fracionário, o e. STJ afastou a incidência do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil por fundamento constitucional, sem a necessária submissão da matéria à cláusula de reserva de plenário, em afronta à autoridade do STF e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10. 



    2. Agravo regimental não provido.